Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. JUROS DE MORA. TEMA 685, STJ. TERMO DE INCIDÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, até porque a parte não deduziu a matéria no primeiro grau de jurisdição. Em verdade, a única manifestação anterior à decisão agravada consistiu no pedido de concessão de prazo adicional para apresentação de documentos. Portanto, sem que a agravante tenha suscitado a matéria no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada a tenha abordado, mister o não conhecimento desse capítulo do recurso.

2. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo interno prejudicado.